Tribunal: TJDFT
Processo: 0000537-87.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena corporal de 3 (três) meses de detenção prescreve no prazo de 3 (três) anos, de maneira que, transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (9-março-2015) e a publicação da sentença (24-outubro-2019), impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
3. Recurso provido para acolher a prejudicial de mérito.